Tribunal: STF
Processo: ADI 3948
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Previdência complementar privada. deputados estaduais. Estado patrocinador. Improcedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar nº 120/2007, do Estado do Paraná, que prevê a instituição de regime de previdência complementar privada para Deputados estaduais, com contrapartida da Assembleia Legislativa. Lei complementar passível de controle de constitucionalidade, pois a controvérsia constitucional foi suscitada em abstrato. Preliminar rejeitada. 



    2. A Constituição prevê a criação de regimes de previdência complementar tanto para os segurados do regime geral (art. 202, CF) quanto para os servidores titulares de cargo efetivo, vinculados aos regimes próprios (art. 40, §§ 14 a 16, CF). Como exercentes de mandatos eletivos, os parlamentares não se inserem no regime próprio, mas, sim, no regime geral e, por isso, se submetem ao disposto no art. 202 da Carta Federal. 



    3. A lei complementar que regula o regime de previdência privada, a que se refere o art. 202 e seu § 4º, destina-se à criação de regras e princípios gerais a que todos os regimes devem submeter-se, e foi cumprida com a edição das Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001. Não há exigência constitucional de que os planos de custeio e benefício sejam feitos por lei complementar.



    4. A previdência complementar e o regime geral de previdência social (RGPS) são regimes jurídicos diversos e autônomos, com regramentos específicos em níveis constitucional e infraconstitucional. Não há inconstitucionalidade na concessão de benefício da previdência complementar sem a existência de aposentadoria pelo regime geral. 



    5. Não há vedação, em sede constitucional, para que entes federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada, diante da previsão do § 4º do art. 202, da CF/88. A Lei Complementar Estadual impugnada deixa clara a determinação de instituição de plano de previdência que observe o caráter facultativo, contributivo e suplementar, bem como determina a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e assegurem financiamento por meio de capitalização. Compatibilidade com a Constituição.



    6. Demais impugnações relacionadas a matérias disciplinadas em âmbito infraconstitucional dependem da análise do regramento das LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001 e escapam ao controle concentrado. 



    7. Improcedência do pedido na ação direta, com a fixação da seguinte tese: “Não há vedação, em sede constitucional, para que entes federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada para parlamentares, diante da previsão do § 4º do art. 202, da CF/88. Impugnações aos respectivos planos de custeio e benefício relacionadas a matérias disciplinadas nas LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001 possuem natureza infraconstitucional.”